Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. VINCULAÇÃO A ENSINO REGULAR INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. DUPLICIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que homologou a remição de 177 dias da pena, com base na aprovação total no ENCCEJA 2024, nos termos da Resolução n. 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o apenado vinculado a ensino regular intramuros pode obter nova remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade indevida de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
5. A obtenção de remição pela frequência escolar não impede o reconhecimento posterior de nova remição pela aprovação em exame nacional de certificação, por se tratar de benefícios autônomos, cumuláveis e fundamentados em critérios distintos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.823/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1956275, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 2008646, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 11.06.2025, DJe 17.06.2025.